Tribunal: TJMT
Processo: 0000743-85.2005.8.11.0023
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000743-85.2005.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 771.790.991-04 (RECORRENTE), DANILO DE REZENDE NUNES - CPF: 014.474.771-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS REIS - CPF: 288.593.321-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO GONCALVES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou a ré pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incs. II e IV, do CP), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requereu a impronúncia, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, bem como o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a prova dos autos autoriza o reconhecimento da legítima defesa, apta a ensejar a impronúncia;
(ii) saber se é possível a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte, diante da alegada ausência de animus necandi;
(iii) saber se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente, a justificar seu afastamento na fase de pronúncia; e
(iv) saber se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída por ausência de suporte indiciário mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo cabível o exame aprofundado de teses absolutórias ou desclassificatórias, salvo quando demonstradas de forma inequívoca.

4.

A tese de legítima defesa não se apresenta incontroversa, diante da pluralidade de versões e do contexto fático revelador de possível assunção do risco de produção do resultado morte, impondo a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do juiz natural.

5.

A desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte mostra-se inviável nesta fase, uma vez que o emprego de arma branca, o local do ferimento e a dinâmica dos fatos permitem, em juízo sumário, a inferência de dolo ao menos eventual.

6.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revelam manifestamente improcedentes, encontrando respaldo nos elementos indiciários constantes dos autos, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

TeseS de julgamento:
“1. A exclusão da ilicitude por legítima defesa somente é admissível na fase de pronúncia quando demonstrada de forma inequívoca.
2. A desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte exige prova clara da ausência de dolo, ainda que eventual.
3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.
4. Persistindo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e ao elemento subjetivo, impõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, incs. II e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RESE 0000649-59.2014.8.11.0044, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 11.9.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Maria Aparecida da Silva Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que a pronunciou pela suposta autoria do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2o, inc. II e IV do Código Penal), submetendo-a a julgamento perante o e. Tribunal do Júri (Id. 319528921).

Nas razões recursais, a defesa pugna (i) pela impronúncia do acusado, ao argumento de que a conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, (ii) requer a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal seguida de morte, sustentando a inexistência de
animus necandi.
Por fim, pleiteia,

o afastamento das qualificadoras do (iii) motivo fútil e (iv) do recurso que dificultou a defesa do ofendido. (Id. 319528929).

As contrarrazões ministeriais, são pelo desprovimento do recurso (Id. 319528931).

Na sequência, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos (Id. 319528933).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 324230870):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – Irresignação defensiva – Pretendida impronúncia ou desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte por ausência de animus necandi – Inviabilidade – Existência de materialidade e indícios de autoria – Não demonstrada a ausência inequívoca de animus necandi – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio in dubio pro societate – Pretendida exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima – Não acolhimento – Indício suficiente da presença das qualificadoras – Qualificadoras não manifestamente improcedentes – Enunciado Criminal n. 2 do TJMT – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Maria Aparecida da Silva Rodrigues foi denunciada (Id. 319528879) pela suposta autoria do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2o, inc. II e IV do Código Penal), porque na noite do dia 14.10.2000, desferiu um golpe com arma branca (tipo faca) na vítima Paulo Gonçalves da Silva, que deu causa a sua morte.

Eis o teor da inicial acusatória (Id. 319528921):

“Apurou-se que no dia dos fatos a vítima e seu irmão haviam participado de uma desta no Distrito União do Norte e já a noite, por volta das 18:30 horas, estavam, juntamente com outras pessoas, voltando para casa na carroceria de um caminhão. Após ter percorrido cerca de 200 (duzentos) metros, o motorista do caminhão parou para que a indiciada subisse na carroceria. Em seguida, a indicada começou a agredir verbalmente a vítima e seu irmão porque eles não teriam a entregado um jogo de camisa. Logo após, Edivaldo, irmão da vítima, agarrou a indiciada pelos cabelos, momento em que houve a interferência da testemunha José da Conceição Pereira da Silva. Enquanto outra pessoa tentativa apaziguar os ânimos, a vítima aproximou-se da indiciada, que lhe desferiu um golpe certeiro na região umbilical. Após ter atingido a vítima, a indiciada pulou da carroceria do caminhão e tomou rumo ignorado. Apurou-se, pelos fatos acima destacados, que o motivo de execução do crime foi fútil, pois a indiciada ceifou a vida da vítima em razão de um jogo de camisa. Apurou-se, ainda, que foi utilizado recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois, estando desprevenida, jamais poderia imaginar que a indiciada pudesse golpeá-la com uma faca. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA COMO INCURSO NO ARTIGO 121, §2o, INC. II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA”.

O feito permaneceu suspenso por lapso temporal superior a dez anos, em razão da não localização da recorrente, com início em 14.4.2014 (Id. Num. 319528386 – pág. 16) e término apenas em 20.8.2024, quando do cumprimento do mandado de prisão (Id. 319528389).

Após o regular retorno da marcha processual, Maria Aparecida foi pronunciada nos exatos termos da denúncia (Id. 319528921).

Neste grau de jurisdição, em sede de recurso em sentido estrito, a insurgência defensiva não se volta contra a materialidade delitiva nem contra a existência de indícios suficientes de autoria, restringindo-se à pretensão de reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, à desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Para tanto, argumenta que Maria Aparecida foi vítima de agressões físicas e verbais perpetradas por terceiros, em contexto de acirrada confusão, enquanto ela buscava proteger seu filho menor.

Afirma que a conduta consistiu na utilização de instrumento doméstico, com a realização de um único golpe, o que afastaria a intenção de matar e, por conseguinte, o
animus necandi.

Sustenta, assim, que a reação foi proporcional e necessária às circunstâncias do caso concreto, inexistindo dolo homicida, razão pela qual entende não ser possível a manutenção da decisão de pronúncia.

A análise do conjunto probatório, contudo, revela que a tese defensiva, embora plausível sob determinado ângulo, não se apresenta de forma incontroversa, circunstância que impede o seu acolhimento nesta fase processual.

De acordo com o boletim de Ocorrência no 267/2000 (Id. 319528380 – pág. 25/26), Francisco Alves Cameno compareceu à Delegacia de Polícia para noticiar que, durante uma briga ocorrida no interior de um caminhão, houve um esfaqueamento, sendo que a vítima, posteriormente identificada como Paulo, chegou a ser socorrida, mas veio a óbito no hospital.

No dia 16.10.2000, foi colhido o termo de declarações de Edvaldo Gonçalves Silva, irmão da vítima (Id. 319528380 – pág. 29).

Em seu relato, Edvaldo informou que, momentos antes dos fatos, um indivíduo conhecido como Emílio teria ido até ele afirmando que pretendia matar uma cunhada de Edvaldo, sob a alegação de que ela estaria se relacionando com Paulo, irmão de Evaldo e vítima dos autos. Segundo Edvaldo, Emílio ainda teria feito ameaças diretas, afirmando que, caso fosse contrariado, “
daria um tiro em sua cara
”.

Edvaldo relatou que a origem da mencionada “fofoca” teria sido Maria Aparecida, conhecida como “Aparecida” (recorrente). Após o fim da festa, todos deixaram o local em um caminhão lotado de pessoas. Durante o trajeto, o caminhão parou e Maria Aparecida subiu na carroceria, ocasião em que Edvaldo aproximou-se dela para pedir que cessasse os comentários envolvendo Paulo e sua cunhada, afirmando que, em razão disso, havia sido ameaçado por Emílio. Segundo Edvaldo, Maria respondeu chamando-o de “sem vergonha”, momento em que Edvaldo a agarrou pelos cabelos, sendo imediatamente separado pelos demais presentes.

Ainda conforme o depoimento, após a intervenção dos presentes, Edvaldo retornou para a parte traseira do caminhão. Ele afirmou que acredita que, nesse intervalo, Paulo deslocou-se da traseira para a parte frontal do veículo, ocasião em que passou a ocorrer empurra-empurra, gritos e xingamentos, até que se percebeu que Paulo havia sido ferido, sem que Edvaldo tivesse presenciado diretamente o momento do golpe.

Em vista de tal relato, foram colhidos diversos depoimentos que buscaram esclarecer a autoria e a motivação dos fatos.

Aduiles Nestor da Silva, irmão da investigada, declarou que soube por pessoas que estavam no caminhão que Maria Aparecida teria esfaqueado a vítima e que, após o ocorrido, ela não mais foi localizada, encontrando-se foragida. Aduiles também afirmou ter conhecimento de que Maria mantinha rixa anterior com Paulo, relacionada a um jogo de camisas de futebol (Id. 319528380 – pág. 45).

No mesmo dia, João Nestor da Silva, motorista do caminhão e tio da acusada, confirmou a existência da referida rixa, esclarecendo que Maria Aparecida havia ganho um jogo de camisas de futebol, que posteriormente foi emprestado à vítima, a qual se recusou a devolvê-lo, fato que teria gerado desentendimentos reiterados entre ambos. Acrescentou que, após os acontecimentos, várias pessoas passaram a procurá-la portando pedaços de pau, em clima de grande exaltação (Id. 319528380 – pág. 49).

Também em 17.10.2000, foi ouvido José da Conceição Pereira da Silva, testemunha ocular dos fatos (Id. 319528380 – pág. 53). Em seu depoimento, José relatou que Maria Aparecida iniciou discussão com familiares da vítima em razão do referido jogo de camisas, o qual teria sido doado durante uma campanha. Segundo ele, Maria passou a chamar os demais de “safados”, momento em que Edvaldo, irmão da vítima, agarrou-a pelos cabelos, sendo afastado e conduzido para a parte traseira do caminhão. Após, um indivíduo conhecido como “Cabelo” tentou acalmá-la, mas recebeu um tapa no rosto, sendo igualmente afastado.

José afirmou que, na sequência, Paulo aproximou-se de Maria Aparecida, ocasião em que ela desferiu um golpe de arma branca, atingindo a vítima. Acrescentou que uma pessoa de Leontina, ao tentar intervir para conter Maria, acabou sofrendo uma lesão no dedo, causada por objeto cortante.

Maria Aparecida Rodrigues não chegou a ser ouvida na fase inquisitorial, uma vez que, conforme se extrai dos relatos constantes dos autos, afastou-se do local dos fatos logo após o ocorrido, permanecendo sem ser localizada por longo período, o que inviabilizou sua oitiva no curso do inquérito policial.

A partir desse conjunto de elementos indiciários, o Ministério Público formou sua convicção inicial e ofereceu denúncia em desfavor de Maria Aparecida Rodrigues.

Embora a testemunha ocular não tenha sido ouvida em juízo, a prova oral colhida em sede judicial contribuiu para o esclarecimento do contexto fático em que se deu o evento.

Em juízo, João Nestor da Silva confirmou que Maria Aparecida costumava portar uma faca, bem como a existência de rixa anterior entre ela e a vítima, Paulo, decorrente de desavenças pretéritas. Relatou, ainda, que no dia dos fatos, após o ocorrido, as pessoas que estavam no caminhão ficaram revoltadas e manifestaram a intenção de “pegar ela”, em referência à acusada. Embora não tenha presenciado diretamente a agressão, por estar conduzindo o caminhão no momento, afirmou que o que lhe foi narrado pelos presentes, de que ambos passaram a discutir, ocasião em que Paulo teria desferido um tapa no rosto de Maria Aparecida, ao que ela respondeu afirmando que, caso fosse agredida novamente, o furaria. Segundo o relato que lhe foi repassado, após nova investida da vítima, que levantou o braço, Maria avançou com a faca, desferindo o golpe.

O informante Aguirreray da Silva, filho da ré, esclareceu que, à época dos fatos, era pequeno, no entanto relatou que se recordava que o caminhão possuía uma corrente separando a parte traseira, onde se encontravam a vítima e seus familiares. Segundo seu relato, a vítima e outros dois familiares teriam ultrapassado essa separação e se dirigido à acusada com a intenção de agredi-la, sendo inicialmente contidos por terceiros. Afirmou que, mesmo após a primeira intervenção, os envolvidos retornaram novamente para investir contra sua mãe, momento em que a situação se agravou. Nesse sentido, declarou:

“Ah, data, eu não lembro bem porque eu era pequeno (...). O que eu lembro é que os três foram na minha mãe pra bater nela. Uma mulher segurou atrás, e os outros dois ficaram na frente. Eu pedia pra parar, mas ninguém me ouvia. O pessoal conseguiu separar, eu comecei a chorar, abracei minha mãe, o pessoal foi lá pro fundo e depois voltou de novo pra bater na minha mãe. Aí vieram os três de novo, e foi onde aconteceu tudo.”

Por sua vez, Nivaldo Ferreira Guimarães limitou-se a tecer considerações acerca da conduta social de Maria Aparecida, afirmando que ela seria uma boa mãe e pessoa de bons antecedentes, contudo, deixou claro que seu conhecimento dos fatos decorre exclusivamente de relatos da própria acusada, razão pela qual seu testemunho possui caráter meramente abonatório, sem contribuição direta para a reconstrução da dinâmica do delito.

Por fim, em seu interrogatório judicial, Maria Aparecida admitiu o desferimento do golpe, mas sustentou que agiu em reação às agressões sofridas, afirmando que foi abordada por três pessoas com intenção de agredi-la. Relatou que advertiu a vítima de que, caso fosse novamente atacada, usaria a faca, e que, após receber novo golpe, atingiu Paulo com um golpe “por baixo”, afirmando, contudo, que jamais teve a intenção de matá-lo.

Confira-se trecho da sua declaração:

“(...) Juntaram em três para me bater, eu achei ruim. Quando eu estava ali conversando com meu primo, eles vieram de novo. Você tem que encontrar meu primeiro murro.
Eu bati a mão na bolsa, peguei a faca e falei: se você me bater de novo, eu te meto a faca
.
Ele veio, me deu um murro, e eu meti a faca nele por baixo. Só que eu nunca pensei que ia matar ele, porque nunca foi minha intenção.
Eu não mato nem galinha pros meus filhos comerem, por que eu ia matar uma pessoa?”

À luz do conjunto probatório produzido, mostra-se juridicamente adequada a manutenção da pronúncia, pois, nesta etapa processual, o magistrado não está chamado a emitir juízo definitivo acerca da responsabilidade penal da acusada, nem a solucionar de forma conclusiva as teses defensivas deduzidas, mas tão somente a verificar a presença dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva, embora a tese de legítima defesa encontre algum respaldo nos autos, os elementos que a sustentam não se apresentam de forma inequívoca, tampouco possuem densidade suficiente para afastar, de plano, a imputação formulada.

A exclusão da ilicitude, nesta fase, somente é admissível quando demonstrada de maneira clara e incontestável, o que não se verifica diante da pluralidade de versões, da dinâmica conflituosa dos fatos e da existência de circunstâncias que autorizam, ao menos em juízo de cognição sumária, a inferência de dolo, ainda que eventual.

Com efeito, ainda que o evento tenha ocorrido em ambiente de acentuada confusão, com empurra-empurra e intervenções de terceiros, o meio empregado (arma branca) aliado à advertência prévia quanto à sua utilização e ao local do ferimento, constatado em região corporal sensível (região umbilical), permite concluir, em sede inicial, ao menos pela suposta assunção do risco de produção do resultado letal, o que inviabiliza o reconhecimento antecipado da excludente.

Do mesmo modo, a afirmação de que “
nunca pensou que iria matá-l
o” e de que “
não mataria nem uma galinha
” constitui argumento de cunho eminentemente subjetivo e valorativo, insuficiente, por si só, para afastar, neste momento, a configuração do dolo eventual, sobretudo diante da admissão expressa de que desferiu o golpe de arma branca após prévia advertência. Assim, a narrativa defensiva não afasta de maneira inequívoca a imputação, mas, ao revés, confirma, em tese, o núcleo fático essencial da acusação, consistente no emprego consciente de arma branca contra a vítima em contexto de confronto direto.

Nessas condições, reconhecer desde logo a legítima defesa implicaria indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que estão comprovadas a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, sendo imprescindível a valoração aprofundada da prova para definição do elemento subjetivo da conduta e da eventual incidência de excludente de ilicitude — tarefa incompatível com a fase de pronúncia.

A coexistência de versões antagônicas: legítima defesa, de um lado, e uma suposta tese de dolo eventual, de outro, não obsta a persecução penal, mas, ao contrário, evidencia a necessidade de submissão da controvérsia ao contraditório pleno, perante o Conselho de Sentença. Ademais, a existência de desavença prévia entre acusada e vítima, decorrente de discussões anteriores, embora não configure isoladamente intenção deliberada de matar, reforça o liame subjetivo entre a conduta e o resultado, afastando, neste momento processual, a hipótese de evento meramente acidental.

No que se refere ao pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, igualmente não assiste razão à defesa.

A desclassificação somente se mostra cabível quando inequívoca a ausência de dolo homicida, evidenciando-se, de forma clara, que a intenção do agente se limitava à produção de lesão, com resultado morte não querido nem assumido.

No caso concreto, todavia, os elementos constantes dos autos não permitem afastar, de plano, a presença de dolo, ainda que em sua modalidade eventual.

Conforme já delineado, a acusada empregou arma branca, desferindo golpe que atingiu região corporal sensível, após advertência prévia quanto à utilização do instrumento, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, autorizam a inferência de que assumiu o risco de produzir o resultado letal.

Ademais, a própria dinâmica dos fatos, marcada por altercação prévia, animosidade entre as partes e contexto de elevada tensão, afasta a conclusão segura de que a conduta se restringiu à intenção de causar mera lesão. Ao contrário, tais circunstâncias reforçam a necessidade de aprofundamento probatório para a adequada delimitação do elemento subjetivo, providência que não se coaduna com a fase de pronúncia.

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte reforça a impossibilidade de acolhimento, nesta fase, tanto da tese absolutória quanto do pedido de desclassificação, quando ausente prova inequívoca da excludente de ilicitude ou da inexistência de dolo.

Consoante já decidido:

“(...) Não demonstrada, mediante prova inequívoca, a verossimilhança da legítima defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
A decisão de pronúncia, por retratar mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria delitiva ou do elemento subjetivo do tipo penal, bastando, neste momento processual, a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor dos crimes a ele imputados e que tenha sido movido por dolo direto ou eventual.
Um disparo desferido em região vital constitui indício suficiente de intenção homicida ou, ao menos, de assunção do risco de produzir o resultado morte, sendo a eventual desclassificação do homicídio doloso matéria afeta ao Conselho de Sentença.”
(TJMT, RESE 0000649-59.2014.8.11.0044, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 11.9.2024).

A
ratio decidendi
do julgado guarda estreita similitude com o caso em exame. Aqui, assim como no precedente, não há prova inequívoca da legítima defesa, tampouco elementos que afastem, de forma segura, a presença de dolo, ao menos eventual. Ao contrário, o emprego de arma branca e o atingimento de região corporal sensível constituem circunstâncias que autorizam, em sede de cognição sumária, a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, afastando qualquer pretensão de absolvição sumária ou de desclassificação nesta fase processual.

Dessa forma, à luz da jurisprudência consolidada e das peculiaridades do caso concreto, impõe-se a manutenção da pronúncia, remetendo-se ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva acerca do elemento subjetivo da conduta e da eventual incidência de excludente de ilicitude e da tipificação final da conduta.

No que concerne ao pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado, tais circunstâncias somente podem ser afastadas nesta fase quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

A esse respeito, o Enunciado Criminal no 02 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Quanto ao motivo fútil, o Ministério Público imputou a qualificadora sob o fundamento de que “
a indiciada teria ceifado a vida da vítima em razão de desavença relacionada a um jogo de camisas”,
circunstância que, em tese, revela desproporção entre a causa do conflito e o resultado produzido.

Tal imputação não se mostra manifestamente improcedente, uma vez que encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos.

João Nestor da Silva, em juízo, confirmou a existência de rixa prévia entre Maria Aparecida e a vítima, esclarecendo que os desentendimentos decorriam justamente da controvérsia envolvendo um jogo de camisas de futebol, o qual teria sido emprestado e não devolvido, gerando discussões reiteradas entre as partes.

A própria acusada confirma a existência de desavença relacionada a um jogo de camisas de futebol, episódio que teria gerado atritos entre seu filho e a vítima. Embora a ré procure minimizar a gravidade desse desentendimento, afirmando que teria inclusive enviado o filho para outra cidade a fim de evitar conflitos, o relato corrobora parcialmente a versão acusatória quanto à origem fútil da discórdia, ainda que sob viés justificativo.

Esses elementos, ainda que sujeitos à valoração definitiva pelo Conselho de Sentença, são suficientes para autorizar a submissão da qualificadora ao crivo do Tribunal do Júri.

No mesmo sentido, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também não pode ser afastada de plano. A dinâmica narrada nos autos indica que o golpe foi desferido em contexto de discussão acalorada, com emprego de arma branca, em ambiente de confusão e movimentação intensa, circunstâncias que, em tese, podem ter reduzido ou dificultado a capacidade de reação da vítima.

A aferição acerca da efetiva surpresa, da possibilidade de defesa e da intensidade do recurso empregado demanda exame aprofundado da prova, incompatível com o juízo sumário próprio da pronúncia.

Assim, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, impõe-se sua manutenção na decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, decidir sobre sua incidência ou afastamento, após a completa instrução e sob o crivo do contraditório pleno.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026